Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 70597499, que deu parcial provimento ao recurso inominado pelos autores/embargados a fim de anular a sentença de ID 69406429 e determinar o retorno dos autos à origem para que se realize a oitiva das testemunhas apontadas pelos embargados.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência do vício de contradição. Isso porque, segundo defende, as testemunhas arroladas pelos embargados não teriam presenciado o acidente, somado ao fato de que haveria testemunha impedida de prestar esclarecimentos ao juízo. Além disso, argumenta que a seguradora, ora embargante, jamais teria anuído com o pagamento da indenização, de modo que a fundamentação do acórdão estaria em desacordo com as provas dos autos.
4. Sem contrarrazões dos embargados.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
8. No caso, não há qualquer incongruência entre a fundamentação posta e as conclusões a que chegou este colegiado, de modo que pretende a embargante ajustar o acórdão recorrido ao seu particular entendimento.
9. O artigo 5o, inciso LV, da CF, estabelece que, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, de modo que a ausência de oitiva das testemunhas indicadas pelos embargados, ainda que nada acrescente à solução da lide, configura patente cerceamento de defesa, somado ao fato de que o retorno dos autos à origem não acarretará qualquer prejuízo às partes.
10. A ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso LV, da CF.
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, §3o, do CPC.